Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. TABELA. VENCIMENTOS BÁSICOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP. AUMENTO GRADATIVO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL E VIGENTE. DEVER DE REAJUSTAR VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES EM ATRASO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A Lei Distrital 5.182/13, conforme arts. 2° e 3° e anexo II, estabeleceu a reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHAP (gratificação por habilitação em atividades penitenciárias). 1.1. Essa lei foi declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 1.2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015).

2. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.

3. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 3.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.182/2013, o servidor público, da carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHAP, desde as datas determinadas na Lei.

4. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR.

5. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Reforma da sentença. Parcial procedência do pedido. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios majorados, de 10% para 15%.